Tribunal: TJMT
Processo: 1030326-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030326-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Interesse Processual, Legitimidade para a Causa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADAIR CORREA DE SOUSA DA FONSECA - CPF: 126.867.781-72 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VALOR BLOQUEADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REFORÇO VÁLIDO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da L. 6.830/1980, tendo em vista a insuficiência do valor bloqueado por meio do SISBAJUD e a ausência de reforço da penhora exigido judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o bloqueio judicial parcial de valores seria suficiente para viabilizar o processamento dos embargos à execução;

(ii) saber se a indicação de veículo como reforço da garantia, sem comprovação de sua efetiva constrição judicial, supre o requisito de garantia;
(iii) saber se é possível, na fase recursal, reconhecer a ausência de interesse processual do Município na execução fiscal, em razão de o crédito exequendo ser inferior ao piso estabelecido por legislação municipal superveniente.

III. Razões de decidir

3. A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal encontra respaldo no art. 16, § 1º, da L. 6.830/1980, sendo imprescindível a demonstração da constrição suficiente para o conhecimento da demanda incidental.
4. O valor bloqueado via SISBAJUD mostrou-se inferior ao montante atualizado da dívida, não tendo a parte embargante providenciado reforço válido e comprovado. A alegada penhora de veículo, além de carecer de registro nos autos da execução fiscal, não foi admitida como garantia pelo juízo.

5. A discussão sobre a ausência de interesse de agir do Município em executar valores inferiores ao mínimo legal estabelecido pela LC Municipal n. 512/2022 não pode ser acolhida na instância recursal, pois requer prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, conforme Tema 1.184 do STF, providência não adotada no caso concreto.
6. O pedido de concessão da justiça gratuita foi acolhido no recurso, reconhecendo-se a hipossuficiência da apelante, mas tal benefício não supre o requisito legal de garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A insuficiência da garantia prestada pelo executado inviabiliza o conhecimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da L. 6.830/1980.

2. A alegação de penhora de bem não localizada nos autos da execução não supre a exigência legal de garantia.

3. O reconhecimento da ausência de interesse de agir do ente público, por inobservância de piso municipal para ajuizamento da execução, depende de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adair Correa de Sousa da Fonseca
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de condição de procedibilidade, nos termos do artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980, bem como do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que a falta de garantia da execução inviabilizava o regular processamento da demanda.

Inconformada, a Recorrente busca a reforma da sentença, pleiteando, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Relata que, ao receber a petição inicial dos embargos à execução, a Magistrada de origem determinou sua intimação para comprovar a garantia do juízo e que, em cumprimento à determinação, informou nos autos a existência de bloqueio judicial realizado via SISBAJUD na execução fiscal, no valor de R$ 2.511,19 (dois mil, quinhentos e onze reais e dezenove centavos).

Assevera que, não obstante a existência de certidão atestando a penhora integral do valor bloqueado, a Magistrada singular entendeu que a quantia constrita não seria suficiente para garantir o juízo, motivo pelo qual determinou o reforço da penhora.

Aduz que, em resposta, comunicou possuir veículo já penhorado em outro processo (autos n. 1037422-56.2018.8.11.0041), ofertando-o como reforço da garantia e, simultaneamente, requerendo a restituição dos valores bloqueados nos autos da execução fiscal n. 1023257-33.2020.8.11.0041.

Afirma que o fundamento utilizado para afastar a suficiência da penhora, de que o valor não contemplaria juros e atualização, não seria correto, pois depósitos judiciais são atualizados automaticamente pelo sistema do Tribunal, não havendo necessidade de complementações sucessivas.

Argumenta que, mesmo que não se reconheça a suficiência da penhora em dinheiro, houve reforço de garantia com a indicação do veículo penhorado em outro processo, avaliado em R$ 39.500,00, valor muito superior ao crédito exequendo.

Sustenta ser pessoa idosa, aposentada, vivendo com pouco mais de dois salários mínimos, sozinha e sem apoio familiar, o que lhe impediria de arcar com qualquer valor adicional sem comprometer sua subsistência; logo, comprovada a hipossuficiência, seria possível, inclusive, o processamento dos embargos sem garantia.

Invoca o efeito translativo da apelação para pleitear o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município na manutenção da execução fiscal, argumentando que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 fixou o valor mínimo de R$ 5.000,01 para o ajuizamento de execuções fiscais e, por conseguinte, o crédito de R$ 1.946,93 não atenderia aos requisitos de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a existência de garantia integral do juízo, seja em razão do depósito judicial efetivado, seja pela penhora do veículo indicado, bem como sua impossibilidade econômica de complementar eventual garantia. Postula, ainda, o reconhecimento da falta de interesse de agir do Município na execução fiscal originária, à luz da legislação municipal vigente e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 327211862).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Adair Correa de Sousa da Fonseca contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal desta Capital, que extinguiu os Embargos à Execução por ela opostos, em razão da ausência de garantia do Juízo.

Consta dos autos que o

Município de Cuiabá ajuizou a execução fiscal em desfavor da Apelante, visando à cobrança do montante de R$ 1.946,93 (mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 1720518 e n. 1828226.

A Executada opôs embargos à execução alegando, em síntese, que a falta de interesse processual do Município na cobrança judicial, uma vez que o valor executado, R$ 1.946,93, é inferior ao piso de R$ 5.000,01 estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022 para o ajuizamento de execuções fiscais, devendo, portanto, ser promovida cobrança exclusivamente administrativa.

Aduziu, ainda, sua ilegitimidade passiva, afirmando jamais ter residido ou mantido qualquer relação de posse, domínio ou propriedade com o imóvel que gerou os débitos de IPTU, o qual pertenceria aos espólios de Manoel da Costa Granja e estaria atualmente ocupado por terceira pessoa, circunstâncias que demonstrariam não ser ela contribuinte do tributo cobrado. Ao final, requereu o reconhecimento da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo à ação e, no mérito, a procedência dos embargos para declarar sua ilegitimidade passiva e extinguir a execução fiscal.

Ao receber a petição inicial dos embargos à execução, a Magistrada de origem determinou a intimação da Embargante para que comprovasse, no próprio feito, a garantia do juízo prestada nos autos da execução fiscal n. 1023257-33.2020.8.11.0041, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do incidente. Em resposta, a Embargante informou que o juízo já se encontrava garantido, uma vez que fora realizada penhora em dinheiro no processo executivo, por meio de bloqueio via SISBAJUD.

Na sequência, a Magistrada determinou a intimação do Município Exequente para que se manifestasse acerca do resultado da constrição, inclusive quanto à necessidade de eventual reforço da penhora.

O Município, ao se pronunciar, reconheceu que houve penhora no valor de R$ 1.946,93, mas destacou que o crédito atualizado perfazia o montante de R$ 3.470,15. Diante dessa diferença, requereu o reforço da garantia, com nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD no valor complementar de R$ 1.523,22.

Em virtude da manifestação do Município, a Magistrada determinou a intimação da Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao reforço da penhora até o montante integral da dívida atualizada. Em cumprimento à determinação, a Embargante apresentou petição na qual afirmou reforçar a garantia do juízo mediante a indicação de veículo que, segundo alegou, estaria penhorado no processo n. 1023257-33.2020.8.11.0041.

Na mesma oportunidade, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal e, ainda, a devolução do valor bloqueado de R$ 2.511,19 (dois mil, quinhentos e onze reais e dezenove centavos), sob o argumento de tratar-se de verba de natureza alimentar.

Diante desse contexto

sobreveio a sentença, cujo teor, cujo teor é o seguinte:

“Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução aposto por ADAIR CORREA DE SOUSA DA FONSECA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ objetivando a discussão dos valores cobrados em dívida ativa na execução fiscal n° 1023257-33.2020.8.11.0041.

Intimada a parte Embargante a proceder com o reforço da penhora à garantia do juízo no prazo de 15 dias (Id. 137316310), esta não o fez, sob o argumento de que o reforço se deu “com o veículo penhorado no processo n. 1023257-33.2020.8.11.0041” (Id. 138462625).

Em análise aos autos da Execução Fiscal, verifiquei, contudo, que não há qualquer veículo penhorado, bem como que a Municipalidade está pleiteando reforço da constrição SISBAJUD diante da insuficiência da penhora.

Em mui sucinto relato, é o que merecia destaque.

Considerando que nos autos da execução fiscal não foi oferecida/aceita segurança ao juízo, com a penhora de bens ou depósito do valor exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade, com fundamento nos artigos 16, §1°, da Lei nº 8.630/1980, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

DETERMINO, via de consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal.

CONDENO a Embargante nas custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS”. (id. 327210046).

Inconformada, Adair Correa de Sousa da Fonseca interpôs o presente recurso de apelação.

Como visto, a extinção dos embargos à execução decorreu do reconhecimento de que não houve a devida comprovação da garantia do juízo nos autos da execução fiscal n. 1023257-33.2020.8.11.0041, requisito indispensável para o processamento da ação incidental, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980, que assim dispõe:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Trata-se de exigência legal expressa, que condiciona a própria admissibilidade dos embargos à execução, constituindo verdadeiro pressuposto específico de procedibilidade.

No caso concreto, restou evidenciado que, ao receber a petição inicial, o Juízo de origem determinou que a Embargante comprovasse a existência de garantia prestada na execução fiscal (autos n. 1023257-33.2020.8.11.0041), advertindo, desde então, que a ausência dessa demonstração implicaria o não recebimento dos embargos.

Em cumprimento à determinação, a Embargante limitou-se a afirmar que o juízo estaria garantido pela penhora em dinheiro realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 1.946,93, nada tendo dito acerca de hipossuficiência ou impossibilidade econômica de assegurar a garantia integral, o que somente passou a sustentar em sede recursal, afirmando não dispor de recursos para tanto.

Ocorre que, ao ser oportunizado ao Município Exequente manifestar-se acerca da suficiência da penhora, este demonstrou que o crédito atualizado alcançava R$ 3.470,15, razão pela qual requereu o reforço da constrição, mediante nova tentativa de bloqueio no valor complementar de R$ 1.523,22. Reconhecida a insuficiência da penhora inicial, o Juízo determinou a intimação da Embargante para reforçar a garantia, concedendo-lhe prazo adequado para tanto.

Intimada, a Embargante apresentou petição na qual declarou reforçar a garantia do juízo mediante a indicação de um veículo que, segundo afirmou, estaria penhorado no processo n. 1023257-33.2020.8.11.0041. Entretanto, a consulta aos autos executivos revelou que não havia qualquer penhora de veículo, conforme registrado expressamente na sentença.

Assim, tem-se que a indicação do referido veículo carece de qualquer respaldo fático, pois o bem não integrava a constrição existente na execução fiscal, revelando-se inviável seu acolhimento como garantia válida.

Diante dessa realidade, corretamente concluiu o Juízo de origem que a Embargante não cumpriu a determinação judicial de comprovar a garantia da execução, tampouco apresentou bem idôneo ou suficiente para reforçá-la.

Ademais, cumpre assinalar que não procede a alegação de conduta contraditória do Magistrado, como sustenta a Recorrente. Ao revés, verifica-se perfeita coerência entre os atos processuais praticados.

Ora, na mesma decisão em que facultou à Executada a oposição de embargos, o Juízo determinou a intimação do Município para que se manifestasse sobre a necessidade de eventual reforço da penhora, de modo que a suficiência da constrição inicial nunca foi afirmada como definitiva, permanecendo sob análise e sujeita ao amadurecimento processual.

Outrossim, também não encontra guarida a pretensão de reconhecimento, diretamente nesta instância, da falta de interesse processual do Município na execução fiscal, com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Ainda que essa legislação estabeleça parâmetros para o ajuizamento de novas execuções fiscais, a sua aplicação automática para extinguir processos já em curso exige prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que concerne à cobrança administrativa e ao protesto extrajudicial.

A jurisprudência deste Tribunal, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, orienta que a extinção de execuções de pequeno valor somente pode ocorrer após oportunizada tal manifestação. No caso em análise, inexiste nos autos qualquer indicação de que tais etapas tenham sido cumpridas, tampouco houve deliberação do próprio Juízo de origem nesse sentido, o que inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento de falta de interesse de agir por parte da Municipalidade.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, embora a Embargante não tenha apresentado tal alegação quando intimada para comprovar a garantia, circunstância que reforça o acerto da sentença quanto à inexistência desse fundamento naquela fase, constato que, os elementos trazidos nos autos autorizam o deferimento do benefício, sem que isso, contudo, tenha o condão de afastar o requisito legal da garantia do juízo, cuja ausência impede o conhecimento dos embargos à execução em sua origem.

Assim, à vista de todo o exposto, dos elementos constantes dos autos e da correta condução procedimental adotada pelo Juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a Apelante os benefícios da justiça gratuita na presente demanda, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025